Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO (ART. 1.012, CAPUT, CPC). PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA REPETITIVO N.o 648. OBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS DE CONTEÚDO COMUM ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA (ART. 399, III, CPC). RESISTÊNCIA OPOSTA NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA DISSIMULADA NA VIA JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU.
1. Verificado que a ordem de exibição documental é embasada na simples aplicação das normas procedimentais e sem qualquer relação com tutela de urgência, de rigor que o recurso de apelação seja recebido no duplo efeito, conforme regra geral prevista no caput do art. 1.012 do CPC;
2. O reconhecimento do interesse processual se prende à presença da utilidade e necessidade da medida judicial postulada para a solução da situação-problema apresentada na petição inicial;
3. O procedimento autônomo de exibição constituiu meio necessário e útil a compelir a instituição bancária a fornecer a documentação de conteúdo comum às partes, permitindo ao cliente avaliar eventual existência de direito material e conveniência do ajuizamento de nova demanda judicial para reivindicá-lo;
4. À instituição bancária é atribuída a obrigação de guarda e conservação dos documentos de seus clientes, pelo prazo prescricional das ações judiciais correlatas;
5. Não verificada a prescrição de eventual pretensão executória de sentença coletiva, persiste, no caso, a obrigação de guarda dos documentos necessários a instruir eventual ação executiva;
6. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de requerimento administrativo previamente encaminhado à instituição bancária para o fornecimento de documentação requerida, o qual foi completamente ignorado por ela e que não fora prontamente atendido por ela nem mesmo na esfera judicial, a procedência do pedido se mostra imperativa em compasso com as normas aplicáveis à espécie e, sobretudo, à tese repetitiva n.o 648;
7. É cabível a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, quando verificada a resistência oposta, tanto na via administrativa, como judicial (forma dissimulada), ao pedido de exibição de documentos postulado pela parte autora.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.